Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003124-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LIDIA DE SOUZA FRANCO - CPF: 020.732.991-56 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação válida de cartão de crédito pode ser demonstrada por telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como biometria facial, documentos pessoais e comprovação de uso.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente demonstrado configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

3.

A conduta da parte que nega contratação comprovada nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos e configura litigância de má-fé.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIDIA DE SOUZA FRANCO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: a) a documentação apresentada pelo banco recorrido não comprova a contratação específica do cartão de crédito que deu origem à cobrança questionada; b) a selfie e os documentos pessoais juntados foram utilizados apenas para abertura de conta, não para contratação de cartão de crédito; c) as telas sistêmicas são produzidas unilateralmente e não possuem relação com a parte agravante; d) não há comprovação de pagamentos realizados pela agravante; e) o banco não comprovou a entrega do cartão contratado, o desbloqueio e uso do cartão; f) a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa; g) não há restrições anteriores, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025